Tribunal: TJSP
Processo: 2027580-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão que saneou o feito distribuindo o ônus da prova e determinando realizações de perícias. Agravo do demandado. Com parcial razão. Preliminar de cerceamento de defesa que se repele, pois, diante do parcial provimento recursal, inexistirá qualquer prejuízo ao recorrente. Mérito. 1) Litisconsórcio passivo necessário. Inexistência. Eventual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão que saneou o feito distribuindo o ônus da prova e determinando realizações de perícias. Agravo do demandado. Com parcial razão. Preliminar de cerceamento de defesa que se repele, pois, diante do parcial provimento recursal, inexistirá qualquer prejuízo ao recorrente. Mérito. 1) Litisconsórcio passivo necessário. Inexistência. Eventual responsabilização solidária da Fundação administradora da área que será de livre escolha do credor, inexistindo, portanto, a necessidade do litisconsórcio. 2) Produção de perícia para a quantificação dos investimentos com benfeitorias. Razoabilidade. Para o caso de acolhimento da tese defensiva no sentido de reconhecer a propriedade como particular – e não área pública -, pode ser necessário o conhecimento de tais valores para o fim de indenização. 3) Produção de perícia para a averiguação quanto ao enquadramento do agravante como população tradicional. Tese que sequer foi alegada pelo agravante, a quem possivelmente tal reconhecimento poderia beneficiar. Assim, não há razão para a produção de perícia com o intuito de apurar direito não alegado pelas partes, sendo despicienda a sua produção. Recurso provido neste tocante. 4) Concessão às partes do prazo de quinze dias, contados da baixa dos autos, para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos. Recurso parcialmente provido.